Tribunal: TJDFT
Processo: 0750746-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXCLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença que indeferiu a petição inicial de execução de título extrajudicial, diante da não exclusão dos honorários advocatícios contratuais da planilha de cálculo, conforme determinado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se a cláusula contratual que impõe ao devedor o pagamento de honorários advocatícios prevalece sobre o regime legal do art. 827 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A fixação de honorários advocatícios na execução judicial é competência exclusiva do Juiz, nos termos do art. 827 do Código de Processo Civil. A cláusula contratual que impõe honorários configura cláusula puramente potestativa, vedada pelo art. 122 do Código Civil. A jurisprudência afasta a exigibilidade de honorários contratuais em execução judicial, por ausência de relação obrigacional com o devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “A cláusula contratual que impõe honorários advocatícios configura cláusula puramente potestativa, vedada pelo ordenamento jurídico”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único; 827, §§ 1o e 2o; CC, arts. 122, 389, 395 e 404.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.155.527/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, Segunda Seção, DJe 28.6.2012; STJ, EREsp 1.507.864/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 11.5.2016; STJ, AgInt no AREsp 1.418.531/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 20.8.2019; STJ, AgRg no AREsp 746.234/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.11.2015; STJ, AgRg no REsp 1.539.014/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 17.9.2015; STJ, REsp 1.480.225/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 11.9.2015; STJ, AgRg no REsp 1.481.534/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 26.8.2015; AgRg no AREsp 477.296/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 2. 2.2015; TJDFT, ApCiv 0707503-15.2021.8.07.0005, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 19.5.2022.